Tribunal: TJES
Processo: 5008491-39.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008491-39.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEAL AUTOMOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: LEAL AUTOMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. VÍCIO NO MOTOR. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FINANCIADOR REJEITADA. CONTRATOS COLIGADOS. PARCERIA COMERCIAL E TEORIA DA APARÊNCIA. 2. PRAZO PROTETIVO. SOMA DAS GARANTIAS LEGAL E CONTRATUAL (ART. 50, CDC). VÍCIO MANIFESTADO NO 93º DIA. RESPONSABILIDADE DA REVENDA CONFIGURADA. 3. PERDA DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR QUE REALIZOU O CONSERTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. 4. INDENIZAÇÃO MATERIAL LIMITADA AO PEDIDO INICIAL. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL E AO JULGAMENTO ULTRA PETITA. 5. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N.º
5008491-39.2024.8.08.0011

RECORRENTES:
LEAL AUTOMOVEIS LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
LUIS EDISON DA COSTA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. VÍCIO NO MOTOR. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FINANCIADOR REJEITADA. CONTRATOS COLIGADOS. PARCERIA COMERCIAL E TEORIA DA APARÊNCIA. 2. PRAZO PROTETIVO. SOMA DAS GARANTIAS LEGAL E CONTRATUAL (ART. 50, CDC). VÍCIO MANIFESTADO NO 93º DIA. RESPONSABILIDADE DA REVENDA CONFIGURADA. 3. PERDA DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR QUE REALIZOU O CONSERTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. 4. INDENIZAÇÃO MATERIAL LIMITADA AO PEDIDO INICIAL. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL E AO JULGAMENTO ULTRA PETITA. 5. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório por força do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Da Admissibilidade e Tempestividade:
Os recursos são próprios e tempestivos, considerando a suspensão de prazos em 07/03/2025 pelo Ato Normativo nº 068/2025 (PJe) e o feriado de carnaval. Preparos regulares.

Da Legitimidade Passiva do Banco:
Diferente do banco de varejo genérico, a instituição financeira que disponibiliza prepostos e sistemas dentro da concessionária para viabilizar a venda atua em regime de parceria comercial. Aplica-se a Teoria da Aparência e a solidariedade da cadeia de fornecimento (Arts. 7º e 25, CDC).

Do Vício e da Garantia:
O veículo foi entregue em 19/04/2022 e falhou em 21/07/2022. A garantia legal de 90 dias (Art. 26, II, CDC) soma-se à contratual, totalizando 180 dias. O defeito no motor (excessivo consumo de óleo e fumaça) em 93 dias de uso não caracteriza desgaste natural, mas vício oculto.

Da Conversão em Perdas e Danos:
Constatado que o recorrido já efetuou a retífica do motor por necessidade profissional e desistiu da substituição do bem, a obrigação de fazer converte-se em indenização pecuniária, conforme Art. 499 do CPC.

Do Valor Indenizatório e Limites da Lide:
O recorrido busca elevar a condenação para R$ 18.835,45. No entanto, o pedido inicial e a instrução limitaram-se a R$ 1.615,00. A inclusão de novos valores em fase recursal fere a estabilização da lide e o contraditório, mantendo-se o montante originário.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos.
DE OFÍCIO
, converto a obrigação de substituição do veículo em perdas e danos, mantendo o valor condenatório material em
R$ 1.615,00 (mil seiscentos e quinze reais)
, com correção pelo IPCA do desembolso e juros pela taxa SELIC da última citação. Condeno as recorrentes vencidas em custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)